Tribunal: TJSP
Processo: 2066616-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, acolhendo as alegações do exequente (agravado) e fixando o valor devido a título de honorários em R$ 7.209,61.
Descabimento.
Ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante (executada) não declarou de imediato o valor que entendia ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, acolhendo as alegações do exequente (agravado) e fixando o valor devido a título de honorários em R$ 7.209,61.
Descabimento.
Ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante (executada) não declarou de imediato o valor que entendia ser devido, nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que enseja a rejeição da impugnação. Incidência do §5o do art. 525 do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066616-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante COMPANHIA
DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP, é agravado LUIZ GUSTAVO
GALETTI MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37776 DJL
2
VOTO No: 37776
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2066616-25.2020.8.26.0000
COMARCA: Olímpia
AGTE.: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo Cosesp
AGDO.: Luiz Gustavo Galetti Marques
DJL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo agravante, acolhendo as alegações do exequente
(agravado) e fixando o valor devido a título de honorários em R$
7.209,61.
Descabimento.
Ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, a
agravante (executada) não declarou de imediato o valor que
entendia ser devido, nem apresentou demonstrativo discriminado e
atualizado da dívida, o que enseja a rejeição da impugnação.
Incidência do §5o do art. 525 do CPC.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de f.
69/70 dos autos principais, em sede de cumprimento de sentença iniciado pelo exequente
(agravado), para que a executada (agravante) pagasse valor a que foi condenada a título de
honorários advocatícios.
Aduz a agravante que decisão rejeitou sua impugnação ao
cumprimento de sentença, acolhendo as alegações do exequente (agravado) e fixando o
valor devido em R$ 7.209,61.
Sustenta ter o agravado se equivocado no cálculo da verba
honorária, ao inserir na cobrança percentual de 10% sobre a condenação, sob o argumento
de que o STF negou seguimento ao agravo da executada, majorando os honorários fixados
pela instância de origem em mais 10%.
Alega que, em verdade, os honorários foram majorados em 10%
sobre os 10% anteriormente fixados, e não em 10% mais 10%, o que daria 20% a título de
verba honorária. (grifo nosso).
Requer a concessão de efeito suspensivo, para que não tenha de
pagar o valor requerido, até o julgamento final do agravo. Pede, alternativamente, sejam os
autos remetidos à contadoria judicial para que o cálculo do valor devido seja realizado com
observância aos seus argumentos e de acordo com precedentes do STJ e do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37776 DJL
3
Decisão de f. 11/12 concedeu efeito suspensivo ao agravo;
informações prestadas pelo juízo de origem a f. 22/23; contraminuta do agravado a f.
16/21.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Trata-se de agravo contra decisão, que, em sede de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
(agravante), acolhendo as alegações do exequente (agravado) e fixando o valor devido em
R$ 7.209,61.
Nesta sede, pediu a agravante fosse fixado como devido o valor que
entende correto a título de honorários advocatícios da parte adversa (R$ 72,10) ou,
alternativamente, fossem os autos remetidos ao contador judicial para apuração do
quantum debeatur.
Todavia, sua irresignação não merece prosperar, pois, ao discordar
do valor apresentado pelo exequente como sendo o devido, não se desincumbiu do ônus
que lhe imposto pelo §1o, inc. V, e §4o do art. 525 do CPC, a saber:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. (gn)
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (gn)
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (gn)
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-
lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. (gn)
Assim, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença (f.
48/49 autos originários), não tendo a executada agravante declarado de imediato o valor
que entendia se referir ao débito, nem apresentado demonstrativo discriminado e
atualizado, incidente, à hipótese, o §5o do mesmo dispositivo (art. 525, CPC), que dispõe:
“§5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37776 DJL
4
apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente
rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se
houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará
a alegação de excesso de execução.(gn)
É caso, portanto, de cassar a liminar concedida neste agravo, negar
provimento ao recurso e manter a decisão agravada, nos seguintes termos (f. 70 autos
originários):
“(...) Em sua defesa apresentada a fls. 41/47, aduz excesso de execução
(com contrariedade do exequente em manifestação a fls. 52/57), com
pedido subsidiário para envio ao contador judicial, certo que
obrigatoriamente deveria ter ilustrado suas alegações com o valor que
entende correto e memória de cálculo, o que não pode ser suprido em
indicações de prova, ora precluso, razões pelas quais deixo de analisar
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
e especificação de provas, esta apenas com evidente efeito protelatório.
Anote-se o entendimento predominante neste E. Tribunal de Justiça
Bandeirante:“Agravo de instrumento ação monitória - cumprimento de
sentença decisão proferida na origemrejeitando impugnação insurgência
descabimento - a impugnação foi apresentada de forma genérica e
imprecisa, sem a comprovação do erro na elaboração dos cálculos, nos
termos do que dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC - decisão mantida -
recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2021209-
93.2020.8.26.0000). Portanto, pelo exposto e do que mais consta nos
autos rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo executado e acolho as alegações iniciais, em réplica e indicação de
provas do exequente nos termos dos arts. 355, I cc 525,§§ 1o, V e 4o e 5o
todos do CPC e fixo o valor devido em R$7.209,61”.
Mantida a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela executada agravante, não há que se falar em remessa dos autos à
contadoria judicial, pois prevalente os valores apresentados pelo exequente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 37776 DJL
5
Relator